Tribunal: TJMT
Processo: 1004518-44.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004518-44.2025.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: VERA LUCIA BISSOLI
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– GOLPE WHATSAPP E MENSAGEM – LINKS- TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX A TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que foi vítima de golpe bancário, tendo sido realizada transferência via PIX no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais) de sua conta no banco réu sem sua autorização e que terceiros se passaram por funcionários do banco e, através de engenharia social, conseguiram realizar a transferência fraudulenta. Sustenta que o banco réu foi negligente ao não adotar medidas de segurança adequadas para impedir a transação atípica.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Contudo, da análise da narrativa fática trazida pelo Requerente, bem como das provas constantes nos autos, tem-se que razão não assiste à parte autora.Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, I e II, do CPC.In casu, restou incontroversa a ocorrência de fraude eletrônica, já que a parte Autora reconhece em sua exordial que foi vítima de um golpe, tendo sido realizada 01 (uma) transferência Pix na sua conta bancária, e debitado o valor total de R$ 14.000,00 – Id no 193796757.Salienta-se, contudo, que referida fraude só foi viabilizada porque a vítima, acreditando tratar-se de contato com preposto do Banco Réu, passou todas as informações solicitadas ao terceiro estelionatário, e lhe concedeu acesso a sua conta bancária.Colhe-se dos autos que toda a negociação ocorreu via telefone, tendo o Requerente reconhecido inclusive que forneceu aos terceiros estelionatários seus dados pessoais e que concedeu acesso ao seu aplicativo do banco, tendo, assim, possibilitado a realização das transações Pix.Ocorre que, a fim de se certificar de que teria sido ou não efetuado o desconto em seu cartão de crédito, e que estaria em contato com legítimo preposto do Banco Réu, deveria o Autor ter atuado de forma diligente e cuidadosa quando do repasse de seus dados a terceiros. Não o fazendo, assumiu o risco de se ver envolvido em fraude praticada por terceiros, sem envolvimento da instituição de crédito Requerida.Vale ressaltar que além de fornecer todos os seus dados para estelionatário, por meio de contato telefônico, o Autor inclusive concedeu acesso a seu aplicativo bancário, atendendo à solicitação feita pelo estelionatário.No entanto, e como narrado pelo Requerente, somente acionou a empresa Ré, noticiando-lhe sobre o ocorrido após realizadas todas as operações e repassados todas as informações aos fraudadores. É dizer, o Requerente não se certificou acerca da regularidade das informações e orientações que estavam sendo lhe repassadas pelos seus pretensos prepostos da empresa Ré durante a ligação.Com efeito, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira Ré, a qual somente tomou ciência do que estava ocorrendo após a fraude já ter sido perpetrada.Aplica-se, pois, o disposto no art. 14, §3o, II, do CDC, ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.Ora, é de conhecimento comum que os bancos não solicitam atualização de cadastro por telefone, muito menos pedem para acessar o aplicativo e realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível. Também é de conhecimento comum a larga aplicação de golpes bancários para as transações virtuais.No caso concreto, foi a falta de cautela do Autor que contribuiu decisivamente para tentativa de ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira Ré.Assim dispõe a regra excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC. Veja-se:Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.Destarte, tem-se como inexistente o dano moral indenizável no presente caso, diante da ausência de conduta ilícita por parte da Ré.Por tais razões, a improcedência da ação é medida que se impõe.IV - DISPOSITIVO:Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se..”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.
4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes.
5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE ACESSOU LINK ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados.3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido.(N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004518-44.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR - CPF: 356.518.301-20 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026